Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710130-07.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MIKAELSON CARVALHO GONCALVES PACIENTE: BOBVALDO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BOBVALDO SILVA SANTOS, apontando como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 24695396). Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator